Tribunal: TCU
Processo: 020.107/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7053/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que de acordo com o art. 235, c/c art. 237 do Regimento Interno do TCU, a representação para ser conhecida deve estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou a ilegalidade denunciada, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5), ao representante. 1. Processo TC- Processo 020.107/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Delegado Waldir. 1.2. Órgão/Entidade: Governo do estado de Goiás. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.